Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, I, III e IV do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.